Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 345 DO STJ.
1. Em decorrência da manifestação da parte exequente expressando concordância quanto aos cálculos apresentados pelo executado, incabível renovar a discussão acerca do valor, porquanto operada a preclusão.
2. Mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Nos termos do enunciado 345, consoante decidido pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, são devidos honorários advocatícios na execução individual de sentença coletiva, impugnadas ou não.
4. Recurso parcialmente conhecimento e, nessa extensão, não provido.